Tribunal: STF
Processo: RE 1327015
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALOR. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DOS PROVENTOS EM RELAÇÃO ÀS GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. DESATUALIZAÇÃO DAS VANTAGENS PERCEBIDAS PELOS RECORRENTES. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ANEXO V, E, NOS ARTS. 18 E 20 DA LEI Nº 3.834/02, QUE DISCIPLINOU A RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO PRODERJ, E, MAJOROU AS GRATIFICAÇÕES. AUTORES APOSENTADOS ANTERIORMENTE À EC Nº 41/03. OS RÉUS NÃO NEGAM À EXISTÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS AUTORES, MAS TÃO-SOMENTE, INEXISTIR DIREITO À EQUIPARAÇÃO AO REAJUSTAMENTO DAS RESPECTIVAS GRATIFICAÇÕES DADAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO OBSERVOU A NORMA DO ART. 40,§ 8º da EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 E AO DIPOSTO NO LEI Nº 3.834/02. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. Os recorrentes alegam contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. XIII e XV do art. 37, os §§ 4º e 8º do art. 40, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, os arts. 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Sustentam que “a hipótese dos autos se enquadra no Tema 41 do E. STF” (fl. 7, e-doc. 11).
    Argumentam que, “muito embora os servidores inativos tenham incorporado gratificação de encargos especiais – GEE desempenho de cargo ou função comissionada, em uma época própria, daí não se segue o direito à incorporação do próprio regime jurídico do posto de confiança, ou seja, não se segue daí que tudo o que servidores ativos ocupantes de cargo análogo receba será transmitido, imediatamente, ao inativo” (sic, fl. 10, e-doc. 11).
    Pedem o “provimento ao presente recurso extraordinário, para reformar a decisão recorrida na parte em que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo-se a total improcedência dos pedidos” (fl. 15, e-doc. 11).
    3. Em contrarrazões, os recorridos argumentam que “a Constituição Estadual é TAXATIVA. Quando se alterar os valores de gratificações incorporadas os servidores inativos deverão ser beneficiados”. Pedem que “o presente recurso sequer ser conhecido tendo em vista que não há existência de repercussão geral e ultrapassada a preliminar suscitada no mérito improvido” (e-doc. 13).
    4. Em 1º.8.2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o “retorno dos autos à câmara de origem com vistas ao eventual exercício do juízo de retratação à luz dos Temas nº 41 e 315 do STF” (fl. 4, e-doc. 14).
    A Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu não ser caso de retratação: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DOS PROVENTOS EM RELAÇÃO ÀS GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. V. ACÓRDÃO DE FLS.772/778, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, EIS QUE HOUVE INOBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO ANEXO V, E, NOS ARTS. 18 E 20 DA LEI Nº 3.834/02, QUE DISCIPLINOU A RESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO PRODERJ, E, MAJOROU AS GRATIFICAÇÕES. AUTORES APOSENTADOS ANTERIORMENTE À EC Nº 41/03. PROVIMENTO AO APELO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ESTA CÂMARA COM VISTAS AO EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA Nº 315 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO VERTENTE EIS QUE NÃO SE TRATA DE AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DA ISONOMIA, MAS APLICAÇÃO DE LEI Nº 3.834/02, E, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA LANÇADO” (fl. 25, e-doc. 14).
    5. Em 6.10.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “A questão em debate é estritamente de direito e, diante do juízo negativo de retratação, ficou mantida a divergência entre o acórdão recorrido e o que ficou assentado nas teses firmadas pelos Tribunais Superiores.
    Por sua vez, além da divergência, a matéria foi devidamente prequestionada, foi inserida nas razões do recurso extraordinário a preliminar de repercussão geral e os recursos preenchem os demais requisitos de admissibilidade.
    Por tais fundamentos, ADMITO o recurso extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “A Lei nº 3.834 de 13.05.02, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro, atualizou o valor, dentre outros cargos comissionados, daquele incorporado pelos servidores inativos, conforme se observa do Anexo V – Quadro de Cargos em Comissão.
    Considerando a alteração dos valores remuneratórios dos cargos em comissão, inexistindo prova que os recorrentes deveriam receber valor inferior, laborou em equívoco o julgador a quo ao não determinar a equiparação e consequente majoração das parcelas dos proventos correspondentes às incorporações dos cargos comissionados, que correspondam ao valor a que fazem jus os demandantes, igualmente aos servidores em atividade e que percebem as mesmas gratificações” (fl. 5, e-doc. 6).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965, Tema 41, de minha relatoria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em debate e confirmou a jurisprudência no sentido de não haver direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. Este Supremo Tribunal salientou ainda a legitimidade de lei superveniente pela qual, sem causar decesso remuneratório, se desvincula o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança antes ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão. 2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.164.559-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 782.465-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 698.242-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavaski, Plenário, DJe 28.10.2015).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial ao reconhecer a equiparação e consequente majoração das parcelas dos proventos correspondentes às incorporações dos cargos comissionados.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para desvincular o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança antes ocupado pelos recorridos, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora